Tribunal: TJMT
Processo: 1002390-58.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002390-58.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificações e Adicionais, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROGERIO QUINTEIRO BARCELLOS - CPF: 945.388.321-20 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – DOCUMENTO JUNTADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRÉVIO CONHECIMENTO DO DOCUMENTO PELO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC - RECURSO REJEITADO.

1. Não restando caracterizado omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, ausente as hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, deve ser rejeitado os aclaratórios.

2. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROGÉRIO QUINTEIRO BARCELLOS contra acórdão que, em sede de Recurso de Embargos de Declaração, foi rejeitado por ausência de omissão e contradição.

Sustenta o Embargante erro de julgamento, pois o acórdão que julgou o apelo foi fundamentado em documento acostado os autos após a apresentação de contestação, ou seja, sem a manifestação do Embargante, situação esta que configura decisão surpresa e nulidade processual.

Contrarrazões apresentadas no Id. 174213665.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A matéria acima já foi expressamente apreciada quando do julgamento do primeiro Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo mesmo Embargante.

Naquela ocasião, foi consignado não ocorrência de decisão surpresa, pois o documento que fundamentou o acórdão no Recurso de Apelação foi juntado aos autos em momento anterior à prolação da sentença.

O fato do documento ter sido juntado após a contestação não configura, por si só, decisão surpresa, desde que não haja a intenção de ocultação do mesmo.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - OCULTAÇÃO E SUPRESA DO JUÍZO - NÃO VERIFICAÇÃO - CONTRADITÓRIO - DEVER DE OBSERVÂNCIA.- Em princípio, não é vedada a juntada de prova documental antes da sentença, mesmo que não seja apresentada no ato do oferecimento da contestação, desde que inexista o espírito de ocultação premeditada dos documentos e o propósito de surpreender o juízo. Se a parte junta documentos quando da apresentação de memoriais, é necessária a abertura de vista à parte contrária para que ela se manifeste sobre tais documentos, a fim de que seja oportunizado o contraditório. (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0647.14.006135-7/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2016, publicação da súmula em 01/04/2016)

Considerando que o apelo foi interposto pelo Embargante, não há como negar que este não tinha o conhecimento prévio da integralidade do documento.

Logo, não há falar em decisão surpresa e, por conseguinte, nulidade processual.

Para que não paire qualquer sombra de dúvida, transcrevo parte do acórdão embargado, onde a questão foi expressamente decidida por este Colegiado,
in verbis:

Com relação à alegação de decisão surpresa, esta não ocorreu, uma vez que o documento mencionado no acórdão objurgado já era de pleno conhecimento prévio do Embargante, haja vista que fora juntada antes da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - NULIDADE - REDISCUSSÃO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA - MESMAS PARTES - COISA JULGADA - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - DECISÃO SURPRESA - NÃO OCORRÊNCIA - EFICÁCIA PRECLUSIVA DO JULGADO. - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que "o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (Resp. 802.416/SP). - Não implica cerceamento do direito de defesa o indeferimento de dilação probatória quando o juízo encerra a instrução processual, fundamentando a desnecessidade da prova, já produzida em ação idêntica proposta pela mesma parte autora. -
Não configura decisão surpresa, a sentença que, com base em documentos comuns às partes, julga extintos, sem resolução do mérito
, os embargos à execução em que se pretende rediscutir nulidade de título executivo extrajudicial, objeto de sentença transitada em julgado, proferida em ação declaratória entre as mesmas partes litigantes. - "As matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento ficam albergadas pela autoridade da imutabilidade e indiscutibilidade caracterizadoras da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, nos termos do art. 508 do CPC/2015 (correspondente ao art. 474 do CPC/1973), ainda que porventura de caráter cogente, sendo insuscetíveis de discussão" (REsp n. 1.990.562/SP). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.214835-5/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2023, publicação da súmula em 24/03/2023) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023